Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019113-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RORIZ - CPF: 010.517.421-10 (RECORRIDO), MARIO HENRIQUE VIEIRA CAIXETA - CPF: 021.332.331-13 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO GONCALVES - CPF: 043.169.931-35 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Restou demonstrado nos autos que o consumidor realizou diversas tentativas de solução administrativa do problema, inclusive por meio da plataforma Consumidor.gov, sem obter êxito, configurando resistência injustificada da fornecedora.

2.

A cobrança indevida reiterada, quando acompanhada de resistência administrativa comprovada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

3.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GUILHERME LEITE RORIZ
contra acórdão que, por unanimidade, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, reformando a sentença de origem para afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão no julgado.

Dá reanálise dos autos, verifico que de fato restou demonstrado que o embargante realizou diversas tentativas de solução administrativa do problema, inclusive por meio da plataforma Consumidor.gov, cerca de oito meses do ajuizamento da demanda, sem obter êxito (id. 295284913).

A recorrida, por sua vez, não demonstrou ter adotado providências efetivas para solucionar a questão, mesmo após as reclamações formalizadas pelo consumidor, mantendo as cobranças indevidas pelo serviço "Vivo Play", que o consumidor afirmou jamais ter contratado.

Embora o acórdão embargado tenha afastado a condenação por danos morais sob o fundamento de que "
a mera cobrança desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação não enseja indenização por danos morais",
a situação dos autos vai além da simples cobrança indevida.

Trata-se de cobrança reiterada, acompanhada de resistência injustificada da empresa em solucionar administrativamente o problema, mesmo após tentativa do consumidor, o que configura falha grave na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A cobrança indevida reiterada,
sem solução administrativa eficaz
, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação de serviço, conforme jurisprudência consolidada (N.U 1039253-21.2025.8.11.0001).

A corroborar:

[...]
O desconto indevido, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa.

(N.U 1004229-14.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

[...]
A recusa injustificada de solução administrativa e a manutenção de cobrança indevida configuram dano moral indenizável.

(N.U 1002942-28.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Assim, reconheço a omissão no julgado e, sanando-a, verifico que está caracterizado o dano moral em razão da ausência de solução administrativa devidamente demonstrada nos autos, bem como pelo desvio produtivo do tempo do consumidor, sendo devida a indenização fixada na sentença de primeiro grau no valor, quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
com efeitos infringentes
para, reconhecendo a omissão apontada, restabelecer a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025